Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1o, INCISO III DA LEI 9.605/98. GUARDA EM CATIVEIRO DE ANIMAL SILVESTRE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso nas penas do art. 29, §1o, inciso III da Lei 9.605/1998. Pede a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que guardar um jabuti não tem potencial para afetar a coletividade, a biodiversidade ou o meio ambiente. Que o apelante não tinha conhecimento da ilicitude do ato praticado, pugnando pela aplicação do art. 21 do CPB. Por fim, pleiteia a concessão de perdão judicial. Manifestação do Ministério Público no sentido de negar provimento ao apelo.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. A autoria e materialidade do crime tipificado no art. 29, §1o, inciso III da Lei 9.605/1998 (guarda de animal silvestre) restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 225/2021 da 1a. DP, relativo à Ocorrência Policial 2420/2021, pelas declarações prestadas, pelo termo de recebimento de animais n. 300 (id. 38202991 p. 31), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, id 38203048.
4. Após a realização de buscas na residência do apelado, os agentes policiais que estavam cumprindo mandado expedido pela 6a. Vara Criminal, localizaram na gaveta de um frigobar um animal silvestre (jabuti) sem a devida autorização do órgão ambiental competente, oportunidade em que foi apreendido e entregue ao IBAMA.
5. Importa esclarecer que no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Todavia, vislumbra-se não ser o caso de perdão judicial, pois não há qualquer indicativo de motivação generosa ou seguimento das regras sociais convencionais, ainda mais levando em consideração que o animal estava aprisionado em gaveta de geladeira que, mesmo desligada, sugere tanto a tentativa de escondê-lo, quanto a condição de maus tratos ao quelônio.
6. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.